Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-59.2019.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002279-59.2019.8.11.0050
APELANTE CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de seu parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator